Tribunal: TJMT
Processo: 1014468-42.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014468-42.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Custas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), BENEDITO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 044.764.841-15 (AGRAVANTE), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), CLAUDIO FRANCIS DE FARIA - CPF: 023.568.401-50 (AGRAVANTE), DELCIDIA CANDIDA DE FREITAS - CPF: 510.959.981-53 (AGRAVANTE), DIVINA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 965.843.271-91 (AGRAVANTE), FELICIANO TAVARES GOMES - CPF: 039.977.401-78 (AGRAVANTE), ISAIAS MARTINS DOS ANJOS - CPF: 076.932.731-15 (AGRAVANTE), TERESA DA SILVA - CPF: 215.848.851-49 (AGRAVANTE), VALDIVINO BATISTA DE FARIA - CPF: 369.590.811-49 (AGRAVANTE), DJALME FRANCISCO DA SILVA - CPF: 300.069.291-68 (AGRAVANTE), JAIR VALERIO DA SILVA - CPF: 053.993.191-87 (AGRAVANTE), LOURIVAL MARTINS DOS ANJOS - CPF: 039.991.491-91 (AGRAVANTE), NEDI BELMIRA DA SILVA - CPF: 135.273.801-59 (AGRAVANTE), SEBASTIAO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 162.928.041-00 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE AFONSO BATISTA RIBEIRO (AGRAVANTE), ESPOLIO DE BENEDITA TAVARES DOS SANTOS (AGRAVANTE), ESPOLIO DE DEOCLIDES MARTINS DOS ANJOS (AGRAVANTE), ESPOLIO DE EDMUNDO UBALDINO DE FREITAS (AGRAVANTE), ESPOLIO DE ELIDIO JOSE DA SILVA (AGRAVANTE), ESPOLIO DE FRANCISCO JANUÁRIO DE FARIA (AGRAVANTE), ESPOLIO DE HERMÍNIO DE FREITAS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA - ITEM 6.7.1.1 DA CNCG – GUIA EMITIDA E FISCALIZADA - FALHA TÉCNICA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AOS EXEQUENTES - PAGAMENTO SUFICIENTE - FIXAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DESCABIMENTO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O item 6.7.1.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que: "
Quando a execução for proveniente de outro juízo (artigo 475-P do CPC), a distribuição ao juízo competente para a execução do julgado deverá ser precedida do recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais, mediante guia padronizada
”.

Demonstrado que o não recolhimento da taxa judiciária se deu por conta da falta de emissão da referida guia pelo sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tal situação não pode prejudicar as partes, de modo que mostra-se suficiente o pagamento já efetuado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1014468-42.2018.8.11.0000

Agravante:
Benedito Goncalves de Oliveira e Outros

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

Processo origem: 1894-14.2013.811.0021 (Cód. 87435)

1a Vara da Comarca de Água Boa

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Benedito Gonçalves de Oliveira de decisão que, no Cumprimento de Sentença, relativo aos Expurgos Inflacionários, que movem em face de Banco do Brasil S.A., ora agravado, determinou o recolhimento das custas complementares, no prazo de 5 dias, sob pena de cancelamento da distribuição e, em julgamento dos Embargos de Declaração, aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso protelatório (Num. 5031374 - Pág. 2/ Num. 5031376 - Pág. 6).

Pede a suspensão do processo com base na decisão proferida no RE no 632.212/SP, que determinou a suspensão de todos os processos individuais e coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão relativa aos Expurgos Inflacionários, decorrentes dos Planos Econômicos, pelo prazo de 24 meses, a contar de 5.2.2018.

Explica que se trata de Execução de Sentença, oriunda de Ação Civil Pública, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal.

Alega que as custas processuais já foram recolhidas, no valor fixo de R$376,85, de acordo com o item I da Tabela B do Provimento 041/2013-CGJ, conforme previsão legal e decisão judicial de fl. 523, e que a questão inclusive estaria preclusa.

Requer o afastamento da multa de 2%, aplicada em julgamento dos embargos declaratórios opostos contra a decisão impugnada, por não se tratar de recurso protelatório.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e dispensar os agravantes do recolhimento das custas processuais complementares e afastar a multa de 2%, arbitrada no julgamento dos embargos de declaração.

Liminar deferida
para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso (Id. 5185588).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 5626709).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por Benedito Gonçalves de Oliveira de decisão que, no Cumprimento de Sentença, relativo aos Expurgos Inflacionários, que movem em face de Banco do Brasil S.A., ora agravado, determinou o recolhimento das custas complementares, no prazo de 5 dias, sob pena de cancelamento da distribuição e, em julgamento dos Embargos de Declaração, aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso protelatório (Num. 5031374 - Pág. 2/ Num. 5031376 - Pág. 6).

A controvérsia está em saber se é o caso de reformar a decisão agravada a fim de conferir efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelo ora agravante, bem como para autorizar o pagamento apenas das custas iniciais, no valor de R$ 376,85, referentes ao cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública.

Os agravantes alegam que, de acordo com a Tabela B do Provimento no 041/2013-CGJ, o valor das custas do Cumprimento de Sentença será o previsto no item I, ou seja, R$ 376,85.

De fato, embora o cumprimento de sentença não exija o recolhimento de novas custas, por se tratar de mero desdobramento de um processo cognitivo anterior, o caso em exame decorre de cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda de sentença genérica proferida na ação civil pública de outro juízo, que ainda precisa ser liquidada, o que demonstra a necessidade de recolhimento de novas custas.

É nesse sentido o teor do item 6.7.1.1 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim estabelece:

"6.7.1.1. Quando a execução for proveniente de outro juízo (artigo 475-P do CPC), a distribuição ao juízo competente para a execução do julgado deverá ser precedida do recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais, mediante guia padronizada."

Neste caso, extrai-se que foi determinado o recolhimento de custas no valor fixo de R$ 376,85 (Id. 5031368), cujo pagamento foi comprovado pelos agravantes (Id. 5031369).

Desse modo, se houve falha técnica ou não na emissão da guia referente à taxa judiciária pelo site do Tribunal de Justiça, tal situação não pode ser imputada às partes, de modo que mostra-se razoável reconhecer que o pagamento efetuado é suficiente, diante da peculiaridade do caso fático retratado.

Por fim, quanto ao efeito suspensivo aos embargos de declaração, merece reforma a decisão agravada, porquanto, além de interpostos na vigência do CPC/73 (22/02/2016), não se vislumbra o alegado caráter protelatório, pelo que deve ser excluída a multa de 2% fixada na decisão agravada.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada para afastar a determinação de recolhimento de custas processuais remanescentes e determinar a exclusão da multa de 2% fixada em razão da atribuição de caráter protelatório aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022